Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700272-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDRE GONCALVES FAUSTINO - ME, VANDRE GONCALVES FAUSTINO AGRAVADO: VICTOR BICCA NETO DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (execução de título executivo extrajudicial - autos 0734529-86.2020.8.07.0016), a qual rejeitou a impugnação e manteve a penhora de ativos do devedor no valor de R$ 250,00. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial (nota promissória) que tramita neste Juizado desde setembro/2020. Foram realizadas várias buscas de bens penhoráveis para satisfação da dívida que inicialmente era de R$ 41.800,00. Houve pesquisas no BACENJAD (ID 76125052), RENAJUD (ID 76125054), INFOJUD (ID 81446040), deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 82952807), BANCENJUD da pessoa jurídica (ID 84145208), Foram indeferidos expedição de ofício para bloqueio dos sistemas FINTECH, expedição de ofícios à empresas Securizadoras de crédito, pesquisa de imóveis e pesquisa no sistema CRCjud (ID 85323316). O processo foi arquivado provisoriamente em abril/2021. Após pedido de desarquivamento (setembro/2021), procedeu-se nova busca via BACENJUD (ID 108041464) e RENAJUD (ID 108041463), sendo exitosa a penhora de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Foi deferida o bloqueio da CNH da parte devedora, bem como determinada a expedição da certidão de crédito do valor residual (ID 111299155). A parte devedora apresentou petição alegando a impenhorabilidade da quantia penhorada por ser oriunda do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal em virtude da pandemia da COVID-19. Requereu a expedição do ofício para a CEF com intuito de comprovar sua alegação, explicando que não poderia fazer a prova pois encontra-se preso provisoriamente (ID 111841086). Resposta ID 113944259. É o relatório. DECIDO. A prisão provisória da parte devedora não a torna incapaz de produção de atos da vida civil, em especial a possibilidade de acesso ao seu extrato bancário ou nomear terceiro para gerir suas demandas existentes, logo entendo não restar comprovada a impenhorabilidade da quantia bloqueada via BACENJUD. Ante o exposto, indefiro a expedição de ofício à CEF e mantenho a penhora do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Expeça-se alvará em favor da parte credora, no nome da patrona constituída, nos dados indicados no ID 113665069, Caixa (104), Agência 1502, Conta 756816807-8, Op. 013 (poupança), Maíra Mamede Rocha - CPF 003.214.871-25. Após, expeça-se certidão de crédito em favor da parte autora, no valor de R$ 60.089,64 (sessenta mil e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme anteriormente determinado (ID 111299155). Por fim, vislumbra-se desnecessário a manutenção do trâmite processual, restando de pronto indeferidas diligências já produzidas neste feito sem a prova cabal de alteração da situação da parte devedora. Assim, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, III, do CPC. ALEX COSTA DE OLIVEIRA Juiz de Direito Substituto O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba por possuir natureza alimentar (auxílio emergencial). Assevera, ainda, que: (i) “a prisão provisória da parte devedora a torna incapaz de acesso ao seu extrato bancário, uma vez que o mesmo não nomeou terceiros para gerir suas demandas”; (ii) “está preso e investigado por possíveis fraudes. Seu celular e seu computador foram levados para perícia, não sendo possível que seus parentes acessem sua conta bancária pelo celular do Agravante”; (iii) a quantia bloqueada é para sustento de sua família; (iv) “o valor bloqueado perfaz o montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) não representado nem 1% do suposto valor devido”. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 250,00). Pugna pela assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem deferir, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. De plano, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, conforme bem salientado na decisão revista, a parte agravante não demonstrou de forma contundente que o valor bloqueado seria oriundo do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal, tampouco que a conta de depósito dos respectivos valores seria exclusivamente utilizada para esse fim, e sem outras movimentações. Não obstante, diante da irreversibilidade da decisão e da quantia efetivamente bloqueada (R$ 250,00), frente ao débito (R$ 60.089,64), é de se conceder a tutela de urgência para tão somente se obstar a entrega de qualquer numerário à parte credora, por força de alvará de levantamento (perigo de demora). Desse modo, atribuo efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o juízo agravado se abstenha, por ora, de expedir o alvará de levantamento da quantia penhorada em favor da parte credora (CPC, art. 1019, I). Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito